Tribunal: TJES
Processo: 5012886-71.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012886-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENCESLAU BRAZ CASTRO DE CARVALHO
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

RECURSO INOMINADO Nº 5012886-71.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
WENCESLAU BRAZ CASTRO DE CARVALHO

RECORRIDO:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. QUEDA EM VIA PÚBLICA. AUTOR ALEGA TER ESCORREGADO EM DEJETOS. AUTOR NÃO COMPROVOU QUE A REQUERIDA FOI A RESPONSÁVEL PELA OBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WENCESLAU BRAZ CASTRO DE CARVALHO em face de CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

Em síntese, a parte autora narra queem 22/08/2023, ao transitar pela Rua das Anêmonas, Porto de Cariacica, local onde a requerida CESAN realizava obras, sofreu uma queda ao escorregar sobre dejetos e pedregulhos deixados na via. Essa queda resultou em fratura no tornozelo direito, afastamento laboral de 120 dias e sequelas estéticas. O autor pleiteia indenização por danos materiais, morais e estéticos, totalizando R$41.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral e dou por
meritoriamente resolvida a causa,
na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 11942517, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que caiu e sofreu fratura ao escorregar em dejetos espalhados pelo chão oriundos de uma obra da CESAN. Assim, requer a reforma da sentença e total procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise dos autos, percebo que o presente recurso não merece provimento.

De início, cabe destacar que é dever da parte autora comprovar, que o réu foi quem causou o acidente descrito na inicial, contudo, deixou a parte autora de trazer aos autos documentos mínimos que comprovem que o recorrido deixou dejetos em via pública e que esses ocasionaram a sua queda. Ademais, não se trata de prova de difícil produção, dado que bastaria que o autor acostasse aos autos fotos do local da queda, ou ainda, testemunhas para comprovarem a sua alegação, por outro lado, como mencionado em sentença, a testemunha arrolada pelo autor mencionou que a obra seria da prefeitura e Cesan, sem saber precisar.

De mais a mais, exigir que a parte recorrida comprove que não realizou obra no local do acidente, seria exigir prova negativa o que é vedado no nosso ordenamento.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA DO RÉU - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - AUSÊNCIA. - A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana e subjetiva,
tornando-se indispensável a prova da culpa para a caracterização do ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do CC - Quando o autor não se desincumbe de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como a ocorrência do acidente, a culpa da ré e o nexo de causalidade entre aquele e os danos sofridos, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.
(TJ-MG - AC: 10042130024203001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/06/2020) (origina sem destaque).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)